Tribunal: TJDFT
Processo: 0752883-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE. VÍCIO NÃO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA SOB O MESMO TETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ALTO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. A escolha do regime da separação de bens não constitui indício acerca de eventual inexistência de união estável, haja vista que a lei permite a escolha do regime de bens que melhor convier ao casal.
2. A escritura pública declaratória de união estável não possui presunção absoluta de veracidade. Todavia, inexistindo nos autos a demonstração de eventual vício ou qualquer irregularidade, não há que se falar em qualquer mácula capaz de ilidir o negócio jurídico que fora pactuado de acordo com o disposto no art. 104, do CC.
3. A comprovação da união estável independe da convivência do casal sob o mesmo teto.
4. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
6. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelo da parte autora não provido. Apelo da parte ré parcialmente provido.